Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722468-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIO PEDROSO GONCALVES AGRAVADO: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALERIO PEDROSO GONCALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de compensação de crédito e débito havido entre as partes, bem como o de prosseguimento do feito executivo, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702142-63.2020.8.07.0001 requerido pelo ora agravante em face de ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS. Preparo regular (id 27252126 e 27252127). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil). Registro que, embora o recorrente tenha marcado a opção “tutela/liminar” quando da interposição do recurso no PJe, não formulou, no bojo da peça recursal, qualquer pedido nesse sentido. Prossiga-se, então, requisitando-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator